Tribunal: TJPA
Processo: 0017167-05.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017167-05.2001.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

APELADO: MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por hospital público contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, em razão de queda sofrida dentro das dependências da unidade hospitalar.

2.

Sentença recorrida que reconheceu a responsabilidade do hospital e fixou indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do hospital, notadamente a existência de nexo causal entre eventual omissão do ente público e o acidente ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado e de seus entes administrativos é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

5. No caso concreto, inexistem provas suficientes de que a queda da autora decorreu de omissão da administração hospitalar. Não há registros fotográficos, depoimentos consistentes ou outros elementos probatórios que atestem a presença da substância no chão e a falha na remoção pelo hospital.
6. O laudo pericial apenas constatou a fratura no punho da autora, sem estabelecer vinculação direta entre o acidente e suposta negligência do hospital.

7. O dano moral não pode ser presumido, sendo necessária a comprovação de lesão grave aos direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça indicam que o simples dissabor decorrente de acidente não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido, não bastando a mera alegação de acidente ocorrido em dependências públicas sem prova concreta da omissão estatal.”

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 37, §6º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/05/2014.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Maria das Graças Costa de Oliveira
.

Consta na exordial que a autora no dia 13 de abril de 2001, por volta das 10h30min, ingressou nas dependências da requerida e escorregou, levando um tombo, e como consequência da queda, teve seus óculos quebrados, um corte no supercílio, e uma fratura no distal rádio (pulso direito), deixando-a impossibilitada de trabalhar, conforme comunicação de resultado de exame médico, fornecido pelo INSS.

Alega que necessitou ficar afastada de suas funções profissionais por um período de 60 dias, e pelos danos causados pela requerida postula uma reparação pecuniária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos materiais e morais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da causa.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, rejeitando o pleito de condenação ao pagamento de danos materiais, à míngua de comprovação de prejuízos dessa ordem, e condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais, extinguindo, assim, o processo, com resolução de mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I).

Custas ex lege.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, PA, 05 de fevereiro de 2020.

Lauro Alexandrino Santos Juiz Auxiliar de 3ª Entrância, auxiliando a 3ª Vara da Fazenda da Capital

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes a demonstrar sua responsabilidade pelo evento danoso, nem o nexo de causalidade entre a suposta omissão do hospital e os danos alegados pela autora. Defende, ainda, que a mera ocorrência do fato não enseja, por si só, a caracterização do dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões
(Id nº 11441768
).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 14903688)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Inicialmente cinge-se à discussão acerca da responsabilidade civil da ora apelante, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais pleiteado pela apelada, em razão de suposto acidente ocorrido nas dependências do hospital demandado.

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes administrativos, conforme dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, o que significa que a demonstração de culpa ou dolo não é necessária para fins de responsabilização. Entretanto, a responsabilização exige, necessariamente, a presença dos três requisitos clássicos: conduta, dano e nexo causal.

No caso dos autos, não há prova cabal de que o hospital tenha agido com omissão relevante a ponto de caracterizar o dever de indenizar. O evento narrado – queda decorrente de mingau supostamente derramado no chão – carece de comprovação suficiente quanto à origem do risco e à omissão do hospital na remoção da substância.

Embora a parte autora afirme que a substância no chão causou sua queda, não há nos autos registros fotográficos, depoimentos robustos ou outros elementos objetivos que comprovem tal circunstância.

O laudo pericial constante em Id n°

11441749, limita-se a atestar a existência da fratura no punho da autora, sem, contudo, estabelecer com precisão que o acidente ocorreu em razão de negligência da instituição hospitalar. Outrossim, nas devidas oportunidades a apelada deixou de apresentar provas que poderiam atribuir ao hospital a responsabilidade pelo ocorrido.

Diante disso, ausente nexo de causalidade devidamente comprovado, não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelo dano alegado.

O dano moral, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não pode ser presumido em qualquer situação. Para que reste configurado, deve haver efetiva violação a direitos da personalidade, tais como a honra, imagem, integridade física ou psíquica do indivíduo. O simples fato de ter ocorrido um acidente não é suficiente para gerar, automaticamente, a obrigação de indenizar.

No caso concreto, embora a autora tenha alegado sofrimento e transtornos decorrentes da lesão, não há nos autos elementos que demonstrem abalo moral intenso, sofrimento psíquico grave ou violação de direitos fundamentais da personalidade. A fratura no punho, por si só, constitui uma lesão física passível de tratamento médico, não havendo nos autos prova de que tenha causado sofrimento excepcional ou impacto significativo em sua dignidade.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o dano moral não se configura de maneira automática, sendo imprescindível a demonstração de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do indivíduo:

"A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante." (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/05/2014).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, UMA FEZ QUE DEMONSTRADO O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR SOFRIDO PELO AUTOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, 21 de novembro de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009048-35.2013.8.14 .0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE TERIA GERADO LESÕES DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS JUNTADAS INSUFICIENTES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. DECISÃO ACERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR CONEXÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005036-50.2014.8.14.0201 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

No presente caso, a mera fratura no punho, sem outros elementos probatórios demonstrando agravamento da situação emocional, impacto profissional de grande monta ou prejuízo substancial à vida da parte autora, não pode ser considerada suficiente para configurar dano moral indenizável. Assim, não há fundamento para a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora, extinguindo-se a condenação imposta.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025